Tribunal: TJDFT
Processo: 0723287-42.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0723287-42.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS AGRAVADO: JOSE RAIMUNDO CAMPOS GUIMARAES D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso, interposto por Crefisa S.A. - Crédito, Financiamento e Investimentos contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras (ID 196757913 do processo n. 0720216-06.2023.8.07.0020) que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada por José Raimundo Campos Guimarães, rejeitou a impugnação aos honorários periciais apresentada pela ré e homologou o valor dos honorários periciais em R$4.000,00 (quatro mil reais). Nas razões recursais (ID 60006041), a agravante sustenta que o valor arbitrado para os honorários periciais é elevado, pois “(...) o valor envolvido, ou seja, o valor do contrato firmado pela Autora é de baixo montante, girando em uma média de R$1.000,00 (mil reais)” e argumenta que “(...) fica evidente a incompatibilidade com o elevado valor dos honorários periciais frente ao valor do contrato para ser analisado”. Pontua que “(...) inexiste complexidade com relação aos quesitos apresentados, além da pequena quantidade e o volume de informações a serem trabalhadas, que é relativamente pequeno considerando o valor do contrato firmado pela parte Autora”. Para fundamentar sua pretensão, colaciona julgados dos Tribunais de Justiça do Paraná e de São Paulo e aponta a tabela de honorários periciais fixada pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ). Pleiteia, ao final, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, “(...) requer que seja dado TOTAL PROVIMENTO ao mesmo, para reformar a decisão que arbitrou em R$ 4.000,00 (quatro ml reais), como honorários periciais, vez que o valor está excessivamente aquém do necessário para remunerar o trabalho do expert”. Preparo recolhido (IDs 60006042 e 60006043). Registre-se que os autos vieram conclusos a esta Relatoria em razão da prevenção certificada ao ID 60009964, referente ao agravo de instrumento n. 0746515-80.2023.8.07.0000, de relatoria do Des. Robson Barbosa de Azevedo. Em razão do afastamento do desembargador prevento na data da redistribuição, os autos foram redistribuídos aleatoriamente na d. 7a Turma Cível (ID 60009140). É o relato do necessário. Decido. 2. Observa-se que a agravante pugna pela atribuição de efeito suspensivo ao recurso sem declinar, contudo, a fundamentação correlata ao aludido pedido, a fim de demonstrar a presença dos requisitos cumulativos de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso, previstos no art. 995, parágrafo único, do CPC[1]. Com efeito, o art. 1.016, II e III, do CPC[2], exige como requisitos da petição de interposição do recurso de agravo de instrumento a fundamentação relacionada à insurgência recursal e ao pedido conseguinte, inclusive o de antecipação de tutela recursal ou de atribuição de efeito suspensivo. Reputa-se imprescindível, portanto, a exposição das razões com fundamentação adequada a demonstrar a presença dos requisitos cumulativos necessários à apreciação do pleito, e sua ausência caracteriza como inepto o respectivo pedido (O pedido formulado carente da causa de pedir correspondente qualifica-se em inepto e conduz a seu indeferimento. Acórdão 1278811, 07203278620198070001, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 27/8/2020, publicado no DJE: 15/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nessa perspectiva, é pacífico o entendimento firmado neste e. Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (TJDFT) acerca dos requisitos necessários ao deferimento do pedido de antecipação da tutela recursal/atribuição de efeito suspensivo ao recurso, conforme ementas de julgados elucidativos a seguir colacionados, in verbis: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO DE LOCAÇÃO. RESOLUÇÃO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. REQUISITOS. AUSÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. COISA JULGADA. IMPOSSIBILIDADE. 1. Para a antecipação da tutela recursal, de forma total ou parcial, é necessária a presença dos requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 1.019, I e 995, parágrafo único). (...). (Acórdão 1344496, 07067394420218070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 27/5/2021, publicado no DJE: 9/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Agravo de instrumento. Tutela de urgência. Requisitos. CUMULATIVOS. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. RISCO DE DANO GRAVE. Ausência. HERANÇA. EXCLUSÃO DE COLATERAL. IMPOSSIBILIDADE. 1. O pedido de tutela de urgência está atrelado a presença cumulativa de dois requisitos essenciais, quais sejam: a plausibilidade do direito e o fundado receio de dano grave ou ameaça ao efeito prático do processo principal. 2. O perigo da demora não possui a necessária envergadura para sustentar, por si só, a concessão do efeito suspensivo ao recurso, nem poderia ser, porque deve estar aliado à plausibilidade do direito. (...). (Acórdão 1398972, 07093220220218070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 9/2/2022, publicado no DJE: 23/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Da petição do recurso, depreende-se apenas argumentação acerca do não cabimento da inversão do ônus da prova na hipótese, sem a expressa demonstração da presença dos requisitos autorizadores para a atribuição de efeito suspensivo pretendida para o presente agravo, quais sejam, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso. 3. Diante do exposto, nos termos do art. 1.019, II, do CPC, ante a ausência de pedido fundamentado de atribuição de efeito suspensivo ao recurso, apenas recebo o presente agravo de instrumento. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 7 de junho de 2024. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. [2] Art. 1.016. O agravo de instrumento será dirigido diretamente ao tribunal competente, por meio de petição com os seguintes requisitos: (...) II - a exposição do fato e do direito; III - as razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão e o próprio pedido;